Tribunal: TJSP
Processo: 1015803-64.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO DO AUTOR NA VERBA HONORÁRIA – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 90, "CAPUT", DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015803-64.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE SANTA MARCELINA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido para R$1.200,00 (mil e duzentos
reais), a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-64.2018.8.26.0005 - São Paulo
2
VOTO No 36.869
APELAÇÃO CÍVEL No 1015803-64.2018.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOAQUIM ANTONIO DA SILVA
APELADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
PROCESSO
CIVIL

AÇÃO
ORDINÁRIA

DESISTÊNCIA CONDENAÇÃO DO AUTOR NA
VERBA HONORÁRIA
ADMISSIBILIDADE

APLICAÇÃO DO ART. 90, “CAPUT”, DO CPC

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Joaquim Antonio da
Silva contra Casa de Saúde Santa Marcelina, objetivando o tratamento de
neoplasia maligna do cólon ascendente, julgado extinto o processo sem
resolução do mérito pela r. sentença de fls. 247 com base no art. 485,
inciso VIII, do Código de Processo Civil, ante a desistência do autor,
condenado no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em
R$1.000,00 (mil reais).
O
autor
apelou,
buscando
afastar
a
condenação,
sustentando em suma que tendo a ré concordado com a desistência, não
há que se atribuir sucumbência a nenhuma das partes.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática não merece reparo, inclusive na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015803-64.2018.8.26.0005 - São Paulo
3
parte em que condenou o autor no pagamento da verba honorária, pois
limitou-se a dar estrito cumprimento ao disposto no art. 90, “caput”, do
Código de Processo Civil, de acordo com o qual “Proferida sentença com
fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do
pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu,
renunciou ou reconheceu”.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pelo vencido para R$1.200,00 (mil e
duzentos reais), a teor do disposto no art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR